Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600496-40.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS CIANFA
Órgão julgador: RECORRENTE: ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS CIANFA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600496-40.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/11/2020
Processo referência: 0600089-34.2020.6.16.0061
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600496-40.2020.6.16.0061, (DRAP nº 0600451-36.2020.6.16.0061) que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Anderson Rafael Dos Santos Cianfa, para concorrer ao cargo de Vereador.
(Indeferimento de registro de candidatura coletivo de Anderson Rafael Dos Santos Cianfa, para
candidato pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (28 - PRTB), no Município de Arapongas,
pois no caso em questão, o pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019. A filiação do candidato ao partido não consta lançada no sistema
próprio, não tendo sido apresentada prova convincente de que se filiou anteriormente ao prazo
final para concorrer nas Eleições 2020. Apresentou, como única "prova" de filiação, conversa SMS
com uma suposta ficha de filiação assinada, sem, contudo, juntar o original de tal ficha. Ainda, a
ata notarial, apesar de fazer menção à existência de uma foto de uma ficha de filiação, não indica
qual a data da suposta conversa). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS CIANFA
(RECORRENTE)
ALINE ALCARAZ CASSITAS BARBOZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21147
566
27/11/2020 17:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N. 57.409

RECURSO ELEITORAL 0600496-40.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS CIANFA
- OAB/PR0058361
ADVOGADO: ALINE ALCARAZ CASSITAS BARBOZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO
DE
CANDIDATURA.

FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.

NÃO
COMPROVAÇÃO. FICHA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ATA
NOTARIAL. TROCA DE MENSAGENS POR CELULAR. PROVAS
UNILATERALMENTE PRODUZIDAS. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA
20, TSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar
a candidatura à disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6
(seis) meses antes da data da eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
2. Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são
aptas a comprovar a tempestiva filiação partidária do recorrente.
Inteligência da Súmula nº 20 - TSE.
3. Ata notarial sem o registro da data da troca de mensagens
verificada pelo agente delegado é insuficiente para comprovar a
alegada filiação a tempo de concorrer no pleito do corrente ano.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 21147566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715282145100000020501442
Número do documento: 20112715282145100000020501442

Curitiba, 26/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS
CIANFA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 61° Zona Eleitoral de Arapongas (ID
18723366), por meio da qual foi, indeferido o pedido de registro de candidatura do recorrente,
ao cargo de vereador do município, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB, em
razão da ausência de comprovação de sua filiação partidária.
Em suas razões recursais sustenta o recorrente, em suma, que:
cumpriu com
a)
as exigências determinadas pelo r. juízo
para a formação de seu convencimento;
a
a quo
b)
documentação juntada aos autos comprova que o recorrente está filiado ao partido e que
procedeu de boa fé;
o recorrente encaminhou os documentos via SMS/celular ao Presidente
c)
do Partido Municipal, obtendo a confirmação de que sua documentação de filiação havia sido
regularmente recepcionada, ocasião em que lhe foi inclusive solicitada a escolha do número
para concorrer ao pleito;
o recorrente não tem acesso ao sistema
do TSE;
d)
FILIA WEB
e)
conforme jurisprudência, ante a desídia do partido, é facultado ao filiado prejudicado requerer
diretamente à Justiça Eleitoral a inclusão em lista de filiados, não havendo prazo para o
exercício desta prerrogativa; com o objetivo de confirmar a regularidade do recepcionamento
f)
de sua ficha de filiação, o Recorrente encaminhou, no mesmo dia 03/04/2020,mensagens de
celular ao Recorrido, as quais transcreveu; g) o recorrente juntou aos autos cópia de sua ficha
de filiação partidária e ata notarial e fotos das mensagens trocadas com o Presidente do
Partido. Ao final pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu provimento, a fim
de que se modifique a sentença atacada, para o fim de ser deferido seu registro de
candidatura.
Pelo Ministério Público Eleitoral não foram apresentadas contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso. (ID 20476616).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
O recorrente concorreu nas eleições com seu registro
e foi eleito na
sub judice
condição de suplente.
Seu registro de candidatura foi indeferido em razão da falta de comprovação de
filiação partidária e de alfabetização.
Num. 21147566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715282145100000020501442
Número do documento: 20112715282145100000020501442

1.
2.
Inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso, em que aduziu que os
documentos por ele apresentados demonstram sua boa fé e comprovam que se filiou ao
partido político, bem assim que não constou da lista de filiados por desídia da agremiação
partidária.
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.
Ultrapassado esse prazo, bem como o período para inclusão em lista especial, ao
filiado ainda é facultado comprovar sua tempestiva filiação nos autos de registro de
candidatura.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19,
, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete
caput
aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em
relação ao efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do
referido dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o
deste artigo.
caput

Além do mais, relembre-se que a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11º, § 2º,
prevê a possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a
10 (dez) dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em
procedimento autônomo nos meses de junho e dezembro.
No corrente ano, conforme cronograma definido pela Portaria TSE nº 357/2020,
foi estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas especiais pelos
partidos políticos previamente autorizados.
No caso, a recorrente, em sede de embargos apresentou os seguintes
documentos:
Termo de Compromisso, Fidelidade e Responsabilidade – TCFR e Ficha de
Filiação Partidária (ID 18723316).
Ata Notarial de Verificação de Mensagens em Aplicativo de Celular, em que
consta a troca de mensagens entre o recorrente e o presidente do partido (ID 18723216)
Pois bem, de acordo com o relato do recorrente, a troca de mensagens objeto da
ata notarial teria acontecido em 03/04/2020; porém não consta esta informação na ata, o que
torna a prova produzida inapta a comprovar a tempestividade do pedido de registro de
candidatura.
Num. 21147566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715282145100000020501442
Número do documento: 20112715282145100000020501442

Assim, dos documentos apresentados, um foi unilateralmente produzido, e outro,
embora se trate de ata notarial, não demonstra que a conversa registrada pelo Tabelião
ocorreu no prazo legal antecedente de filiação para ser possível a candidatura. Ou seja, não
demonstra tempestiva filiação partidária.
Acerca do documento unilateral, incide a Súmula TSE nº 20:
Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
, salvo quando se tratar de documentos produzidos
elementos de convicção
unilateralmente, destituídos de fé-pública (destaquei).

Nessa linha, segue a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. VEREADOR.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3°, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 26 DO TSE.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. SÚMULA N° 20 DESTE
TRIBUNAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
1. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a
infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que os documentos
unilateralmente produzidos, tais como ficha de filiação partidária e declaração
assinada pelo secretário do partido político, são inidôneos a comprovar a condição
de elegibilidade insculpida no art. 14, § 3º, V, da Constituição da República.
3. A tese consubstanciada na ausência de filiação por suposta desídia da agremiação
partidária não merece prosperar, na medida em que é inviável o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, uma vez que o
Agravante limitou-se a reproduzir ementa de julgado proferido pelo TRE/MA, não
realizando o cotejo analítico indispensável para a aferição da similitude fática entre o
acórdão vergastado e o paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15813 - GUARUJÁ –
SP. Relator(a) Min. Luiz Fux. Acórdão de 19/12/2016. Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/12/2016) – grifei

Num. 21147566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715282145100000020501442
Número do documento: 20112715282145100000020501442

No mesmo sentido, este Tribunal já firmou entendimento:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. CANDIDATO FILIADO A PARTIDO
FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A
COMPROVAR A FILIAÇÃO NO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 20 do TSE "A falta do nome do filiado ao partido na lista por
este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95,
pode ser suprida por outros elementos de prova de oportuna filiação".
2. Ficha de ingresso em partido político, ata deliberativa com pré-candidatos e
declaração partidária constituem documentos unilaterais e sem fé pública, motivo pelo
qual não comprovam ingresso do recorrente nos quadros do partido na data alegada.
3. Inexistente outros elementos que demonstrem a filiação dentro do prazo legal, a
hipótese é de indeferimento do registro de candidatura por ausência de condição de
elegibilidade.
4. Recurso desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 0600197-87.2020.6.16.0150, ACÓRDÃO n 56491 de
19/10/2020, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 23/10/2020)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INCLUSÃO DO NOME DO FILIADO EM LISTA ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INTEMPESTIVO. RECONHECIMENTO DA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EM DATA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS UNILATERAIS DESTITUÍDAS DE FÉ PÚBLICA. OFENSA À
SÚMULA 20 DO TSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Portaria TSE nº 357/2020 estabeleceu o dia 16/06/2020 como limite para o
prejudicado requerer a inclusão de seu nome em lista especial de filiados.
2. Ultrapassado o prazo para inclusão em lista especial, é mister o reconhecimento da
decadência.
3. A filiação partidária pode ser comprovada por outros elementos de prova além da
lista oficial de filados, mas não são aceitos documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública, conforme disciplina a Súmula 20 do TSE. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 0600068-39.2020.6.16.0035, ACÓRDÃO n 56321 de
23/09/2020, Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 28/09/2020 )
Num. 21147566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715282145100000020501442
Número do documento: 20112715282145100000020501442

Por fim, igualmente não socorre o recorrente a alegação que, devido ao fato de
não possui acesso ao sistema do TSE
não pode verificar a efetivação de seu
FILIA WEB,
registro de candidatura. Ora, conforme por ele próprio relatado, teria encaminhado seus
documentos para realização de sua filiação em 03.04.2020, e somente em 25.08.2020 tomou
conhecimento de que sua filiação ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB não
tinha sido concretizada. Este fato por si só evidencia a sua desídia, já que demorou 04 (quatro)
meses deixou de buscar a confirmação de seu pedido de filiação. Ademias, o FILIA WEB não é
o único canal em que o recorrente poderia ter buscado informação sobre a confirmação de sua
filiação, já que pode ser obtida até mesmo no Cartório Eleitoral.
Sendo assim, inexistindo circunstância fáticas aptas a comprovar a tempestiva
filiação da recorrente ao Partido Republicanos até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº
9.504/1997, é de ser negado provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se
o pedido de registro de candidatura de VIANE RIBEIRO DE CAMPOS, para
indeferido
concorrer ao cargo de vereador pelo
no município de Santo
Partido Socialista Brasileiro – PSB,
Antônio da Platina.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600496-40.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS
CIANFA - Advogado do(a) RECORRENTE: ALINE ALCARAZ CASSITAS BARBOZA - PR0058361 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21147566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715282145100000020501442
Número do documento: 20112715282145100000020501442